Tribunal: TJES
Processo: 5004095-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004095-52.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JADSON ALVES OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004095-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JADSON ALVES OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr.
Gezio Zucoloto Mozer
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se
de
agravo em execução penal
interpost
o p
or
JADSON ALVES OLIVEIRA
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da
2ª Vara Criminal d
a Comarca de

Cachoeiro de Itapemirim
(mov.
320
.1)
, que
não acolheu o pedido de recambiamento do reeducando para o Estado de São Paulo.

Em
razões recursais
(mov.
324
.
1
),
a defesa
aduz que o reeducando se encontra atualmente na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para cumprimento de pena de 39 anos, 11 meses e 16 dias, sendo que sua família reside no Estado de São Paulo. Desse modo,
com base no artigo 103, da LEP, postula sua transferência para tal estado.

Pois bem.

Diante de todo o resumo fático processual acima, verifico que o
cerne da questão
consiste na análise
da possibilidade ou não de recambiamento do reeducando
para estabelecimento prisional
localizado no Estado de São Paulo.

Sobre o tema, d
estaco os
dispositivos da Lei de Execução Penal
que preveem tal benefício,

a
teor dos arts. 86 e 103,
in verbis
:

Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.

Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Nessa linha intelectiva, não obstante a possibilidade de que as penas privativas de liberdade sejam executadas em outra unidade da federação, bem como que haja previsão da permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal direito
não é subjetivo
, devendo ser avaliados, em conjunto, os critérios de
conveniência e oportunidade para a Administração, bem como o interesse público no caso concreto.

Desse modo, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “
o sentenciado não tem direito subjetivo ao cumprimento de pena no estado em que residem seus familiares, o qual se subordina a razões de segurança prisional e de ordem pública
” (RHC 122.204, DJe de 18/11/2014) [...]” (STF; HC-AgR 154.368; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 01/08/2018).

Nessa senda, embora seja importante a permanência do preso em local próximo à sua convivência familiar, em observância aos princípios de humanização das penas e da reintegração social do apenado, tal direito não é absoluto ou irrestrito, cabendo ao julgador examinar as peculiaridades do caso concreto, bem como analisar o interesse público envolvido na hipótese.

Dito isso, no caso em tela,
com base no ofício emanado pelo
Diretor Técnico III da Secretaria da Administração Penitenciária
do
Estado
de São Paulo
,
não foi acolhido o pedido de recambiamento do reeducando
pelo Poder Judiciário paulista
, tendo em vista a
existência de superlotação carcerária nas
unidades prisionais daquele estado.

Destaca-se que, conforme entendimento de nossa jurisprudência pátria,
para que haja a transferência do preso para outro estado, deve ser demonstrada a existência de vagas no local do destino, sem as quais é inviável o acolhimento do recambiamento. Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL PRETENDIDO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, essa disposição não é direito subjetivo do reeducando. 2. Conforme entendimento do STJ (CC n. 179.974/GO), a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares depende da existência de vagas no local de destino.
3. O pleito de prisão domiciliar humanitária não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, inciso II, da LEP, pois o relatório médico não indica que o apenado possua condições que não permitam o acompanhamento por equipe de saúde do sistema prisional. In casu, verifica-se que o apenado não apresenta qualquer doença que o impeça de cumprir regularmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; RAG 07136.67-40.2023.8.07.0000; 176.5077; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 07/10/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Pedido de recambiamento. Agravante preso no Estado de Rondônia. Manifestação contrária da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Notória superlotação dos estabelecimentos prisionais paulistas.
Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Agravo NÃO PROVIDO. (TJSP; AG-ExPen 0007470-90.2022.8.26.0041; Ac. 16270792; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira; Julg. 25/11/2022; DJESP 12/12/2022; Pág. 2897).

Ademais, não obstante a defesa alegue a
possibilidade de permuta do reeducando com o preso Luiz Alberto dos Santos Bernardo,
nota-se a discrepância da quantidade de pena a ser cumprida por cada um, sendo o agravante condenado à pena de
39 anos, 11 meses e 16 dias
de reclusão, enquanto o mencionado reeducando cumpre pena de 6 anos e 5 meses de reclusão,
o que, inclusive, foi mencionado pelo Juízo
a quo
ao manter sua decisão de indeferimento do pedido de transferência. Vejamos
:

Ainda que a defesa tenha indicado nome para permuta, a pena do apenado indicado é baixa se comparada a pena do agravante, ponto essencial ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de transferência.

Destaco, por sua vez, que o tempo de pena a cumprir
pelo
agravante, inclusive, também foi
mencionado pelo órgão técnico do Estado de São Paulo
para fundamentar a impossibilidade de transferência, ao afirmar que “
considerando que o reeducando possui elevada condenação a cumprir no Estado do Espírito Santo, bem como, pela atual e notória superlotação no sistema prisional paulista que torna inviável a permanência/custódia de sentenciados de outras localidades, esta Pasta se manifesta contrária à transferência do preso para este estado
”.

Portanto, no presente caso, entendo que
o acolhimento do pedido de recambiamento do
agravante
ao estado d
e São Paulo
não é
conveniente e oportuno para a Administração
,
diante da superlotação carcerária daquele estado, de modo que tal situação

merece preponderar sobre o interesse particular do
reeducando
de estar preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Por oportuno, diante da impossibilidade de transferência do reeducando, é recomendável que a d
ireção da
unidade prisional continue
proced
endo a
gendamento
s
de videoconferência entre o reeducando e seus familiares no Estado de São Paulo, a fim de manter os laços familiares.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA ( RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:

Excelentíssimo senhor Presidente, eminente relator, eminentes Desembargadores vogais, eminente Procurador de Justiça, excelentíssimos senhores servidores, colegas advogados e demais presentes, meus sinceros cumprimentos.

Trata-se de um Agravo de Execução, natural da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, com o pedido expresso de recambiamento de um preso da unidade prisional do PRCI de Cachoeiro de Itapemirim para a sua Cidade de São Paulo. Assim que foi protocolado o pedido na guia de execução, a Juíza fez o seguinte despacho: intimou a unidade prisional para que fizesse um levantamento, para analisar se a família do reeducando realmente era do Estado de São Paulo. Ficou constatado que sim, todos eram de lá, e que ele recebe uma visita, a cada três meses, de uma senhora, sua avó, que tem oitenta e seis anos.

O outro pedido que a Juíza fez nesse despacho foi para oficiar o diretor do sistema prisional lá de São Paulo, para ele opinar sobre esse recambiamento. Ele opinou contrariamente e ele pontuou dois motivos; o primeiro deles foi não haver vagas no presídio de São Paulo e a pena do interno em questão ser muito longa. Então, a partir do momento em que tomei conhecimento de que essa seria a dificuldade, acabei encontrando um outro preso, lá no estado de São Paulo, exatamente no mesmo presídio, que é morador de Atílio Vivácqua. Protocolei, fui pessoalmente despachar com a Juíza e expliquei essa situação. Sobre a pena muito alta, que o diretor do sistema prisional de São Paulo alegou, realmente é uma pena de trinta e nove anos, mas o que não foi analisado é que é uma pena paga, já que já está preso há onze anos e, no ano que vem, progredirá para o regime semiaberto. Levei isso para a Juíza e ela abriu nova vista para o Ministério

Público, porque o Ministério Público já havia opinado em sentido contrário antes. O Ministério Público simplesmente não modificou o voto, falou que São Paulo já havia respondido que não havia vagas lá; mesmo eu levando a questão de ter um preso para fazer a permuta, ele simplesmente manteve o voto. Voltou para a Juíza, e ela simplesmente indeferiu a transferência, pelos mesmos argumentos.

Ou seja, ninguém analisou o fato de eu ter trazido à baila um preso para fazer a permuta e principalmente o fato de a pena ser longa. Protocolado o Agravo, a Procuradoria foi intimada para proferir um parecer. Um trecho que analisei começa assim:

"Assim, em uma análise perfunctória, entendo não haver, por ora, como ser atendido o pleito, pela inexistência de vaga a ser destinada na unidade prisional pretendida bem como não haver nos autos informação sobre a existência de interessados em realizar a permuta com o agravante."

Entretanto, o título da minha petição, tanto da Guia de Execução como do Agravo,

foi exatamente esse título, recambiamento de preso com indicação com outro preso para permuta. Mas o fato também não foi levado. Mais uma vez, foi citada a pena longa, mas, mais uma vez, não foi analisado que é uma pena longa cumprida.

Assim, o que peço aqui hoje não é nem em nome desses dois presos, é em nome dessa senhora de oitenta e seis anos, que vem uma vez a cada três meses do Estado de São Paulo; pega vários ônibus até chegar à Cidade de Cachoeiro, para depois voltar. Esse outro que está lá em São Paulo é morador de Atílio Vivácqua, uma cidadezinha do interior do Espírito Santo, vizinha de Cachoeiro, e não recebe visita da sua família; inclusive um filho de dez anos que tem, já faz dois anos que não vê o pai, porque a família não tem condições de arcar com as despesas de uma viagem para lá.

Então o que peço aqui hoje não é nem em nome dos presos, como já disse (repetindo mais uma vez), é em nome dessa senhora e dessa criança.

Não vejo muita dificuldade, porque os problemas citados inicialmente foram resolvidos, no caso, indicando um outro preso para fazer a permuta e o caso da pena, também, como já expliquei, ser alta, mas ser cumprida.

Então, nesses termos, suplico pela concessão da ordem.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA ( RELATOR):-

Eminente Presidente;

Diante de alguns pontos colocados pela douta defesa, peço o retorno dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 10/07/2024

V O T O

V I S T A

O SR. DE
SEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA ( R
ELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Gezio Zucoloto Mozer
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se
de agravo em execução penal interposto por JADSON ALVES OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (mov. 320.1), que não acolheu o pedido de recambiamento do reeducando para o Estado de São Paulo.

Em
razões recursais
(mov. 324.1), a defesa aduz que o reeducando se encontra atualmente na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para cumprimento de pena de 39 anos, 11 meses e 16 dias, sendo que sua família reside no Estado de São Paulo. Desse modo, com base no artigo 103, da LEP, postula sua transferência para tal estado.

Pois bem.

Diante de todo o resumo fático processual acima, verifico que o
cerne da questão
consiste na análise da possibilidade ou não de recambiamento do reeducando para estabelecimento prisional localizado no Estado de São Paulo.

Sobre o tema, destaco os dispositivos da Lei de Execução Penal que preveem tal benefício, a teor dos arts. 86 e 103,
in verbis
:

Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.

Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Nessa linha intelectiva, não obstante a possibilidade de que as penas privativas de liberdade sejam executadas em outra unidade da federação, bem como que haja previsão da permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal direito
não é subjetivo
, devendo ser avaliados, em conjunto, os critérios de conveniência e oportunidade para a Administração, bem como o interesse público no caso concreto.

Desse modo, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “
o sentenciado não tem direito subjetivo ao cumprimento de pena no estado em que residem seus familiares, o qual se subordina a razões de segurança prisional e de ordem pública
” (RHC 122.204, DJe de 18/11/2014) [...]” (STF; HC-AgR 154.368; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 01/08/2018).

Nessa senda, embora seja importante a permanência do preso em local próximo à sua convivência familiar, em observância aos princípios de humanização das penas e da reintegração social do apenado, tal direito não é absoluto ou irrestrito, cabendo ao julgador examinar as peculiaridades do caso concreto, bem como analisar o interesse público envolvido na hipótese.

Dito isso, no caso em tela, com base no ofício emanado pelo Diretor Técnico III da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, não foi acolhido o pedido de recambiamento do reeducando pelo Poder Judiciário paulista, tendo em vista a existência de superlotação carcerária nas unidades prisionais daquele estado.

Destaca-se que, conforme entendimento de nossa jurisprudência pátria, para que haja a transferência do preso para outro estado, deve ser demonstrada a existência de vagas no local do destino, sem as quais é inviável o acolhimento do recambiamento. Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL PRETENDIDO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, essa disposição não é direito subjetivo do reeducando. 2. Conforme entendimento do STJ (CC n. 179.974/GO), a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares depende da existência de vagas no local de destino.
3. O pleito de prisão domiciliar humanitária não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, inciso II, da LEP, pois o relatório médico não indica que o apenado possua condições que não permitam o acompanhamento por equipe de saúde do sistema prisional. In casu, verifica-se que o apenado não apresenta qualquer doença que o impeça de cumprir regularmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; RAG 07136.67-40.2023.8.07.0000; 176.5077; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 07/10/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Pedido de recambiamento. Agravante preso no Estado de Rondônia. Manifestação contrária da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Notória superlotação dos estabelecimentos prisionais paulistas.
Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Agravo NÃO PROVIDO. (TJSP; AG-ExPen 0007470-90.2022.8.26.0041; Ac. 16270792; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira; Julg. 25/11/2022; DJESP 12/12/2022; Pág. 2897).

Ademais, não obstante a defesa alegue a possibilidade de permuta do reeducando com o preso Luiz Alberto dos Santos Bernardo, nota-se a discrepância da quantidade de pena a ser cumprida por cada um, sendo o agravante condenado à pena de 39 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, enquanto o mencionado reeducando cumpre pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, o que, inclusive, foi mencionado pelo Juízo
a quo
ao manter sua decisão de indeferimento do pedido de transferência. Vejamos:

Ainda que a defesa tenha indicado nome para permuta, a pena do apenado indicado é baixa se comparada a pena do agravante, ponto essencial ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de transferência.

Destaco, por sua vez, que o tempo de pena a cumprir pelo agravante, inclusive, também foi mencionado pelo órgão técnico do Estado de São Paulo para fundamentar a impossibilidade de transferência, ao afirmar que “
considerando que o reeducando possui elevada condenação a cumprir no Estado do Espírito Santo, bem como, pela atual e notória superlotação no sistema prisional paulista que torna inviável a permanência/custódia de sentenciados de outras localidades, esta Pasta se manifesta contrária à transferência do preso para este estado
”.

Portanto, no presente caso, entendo que
o acolhimento do pedido de recambiamento do agravante

ao estado de São Paulo
não é

conveniente e oportuno para a Administração
, diante da superlotação carcerária daquele estado, de modo que tal situação
merece preponderar sobre o interesse particular do reeducando
de estar preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Por oportuno, diante da impossibilidade de transferência do reeducando, é recomendável que a direção da unidade prisional continue procedendo agendamentos de videoconferência entre o reeducando e seus familiares no Estado de São Paulo, a fim de manter os laços familiares.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004095-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JADSON ALVES OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr.
Gezio Zucoloto Mozer
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se
de
agravo em execução penal
interpost
o p
or
JADSON ALVES OLIVEIRA
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da
2ª Vara Criminal d
a Comarca de

Cachoeiro de Itapemirim
(mov.
320
.1)
, que
não acolheu o pedido de recambiamento do reeducando para o Estado de São Paulo.

Em
razões recursais
(mov.
324
.
1
),
a defesa
aduz que o reeducando se encontra atualmente na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, para cumprimento de pena de 39 anos, 11 meses e 16 dias, sendo que sua família reside no Estado de São Paulo. Desse modo,
com base no artigo 103, da LEP, postula sua transferência para tal estado.

Pois bem.

Diante de todo o resumo fático processual acima, verifico que o
cerne da questão
consiste na análise
da possibilidade ou não de recambiamento do reeducando
para estabelecimento prisional
localizado no Estado de São Paulo.

Sobre o tema, d
estaco os
dispositivos da Lei de Execução Penal
que preveem tal benefício,

a
teor dos arts. 86 e 103,
in verbis
:

Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União.

Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Nessa linha intelectiva, não obstante a possibilidade de que as penas privativas de liberdade sejam executadas em outra unidade da federação, bem como que haja previsão da permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, tal direito
não é subjetivo
, devendo ser avaliados, em conjunto, os critérios de
conveniência e oportunidade para a Administração, bem como o interesse público no caso concreto.

Desse modo, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “
o sentenciado não tem direito subjetivo ao cumprimento de pena no estado em que residem seus familiares, o qual se subordina a razões de segurança prisional e de ordem pública
” (RHC 122.204, DJe de 18/11/2014) [...]” (STF; HC-AgR 154.368; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 01/08/2018).

Nessa senda, embora seja importante a permanência do preso em local próximo à sua convivência familiar, em observância aos princípios de humanização das penas e da reintegração social do apenado, tal direito não é absoluto ou irrestrito, cabendo ao julgador examinar as peculiaridades do caso concreto, bem como analisar o interesse público envolvido na hipótese.

Dito isso, no caso em tela,
com base no ofício emanado pelo
Diretor Técnico III da Secretaria da Administração Penitenciária
do
Estado
de São Paulo
,
não foi acolhido o pedido de recambiamento do reeducando
pelo Poder Judiciário paulista
, tendo em vista a
existência de superlotação carcerária nas
unidades prisionais daquele estado.

Destaca-se que, conforme entendimento de nossa jurisprudência pátria,
para que haja a transferência do preso para outro estado, deve ser demonstrada a existência de vagas no local do destino, sem as quais é inviável o acolhimento do recambiamento. Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECAMBIAMENTO PARA O DISTRITO FEDERAL. SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL PRETENDIDO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, essa disposição não é direito subjetivo do reeducando. 2. Conforme entendimento do STJ (CC n. 179.974/GO), a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares depende da existência de vagas no local de destino.
3. O pleito de prisão domiciliar humanitária não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, inciso II, da LEP, pois o relatório médico não indica que o apenado possua condições que não permitam o acompanhamento por equipe de saúde do sistema prisional. In casu, verifica-se que o apenado não apresenta qualquer doença que o impeça de cumprir regularmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; RAG 07136.67-40.2023.8.07.0000; 176.5077; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 07/10/2023).

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Pedido de recambiamento. Agravante preso no Estado de Rondônia. Manifestação contrária da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Notória superlotação dos estabelecimentos prisionais paulistas.
Resolução nº 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Agravo NÃO PROVIDO. (TJSP; AG-ExPen 0007470-90.2022.8.26.0041; Ac. 16270792; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira; Julg. 25/11/2022; DJESP 12/12/2022; Pág. 2897).

Ademais, não obstante a defesa alegue a
possibilidade de permuta do reeducando com o preso Luiz Alberto dos Santos Bernardo,
nota-se a discrepância da quantidade de pena a ser cumprida por cada um, sendo o agravante condenado à pena de
39 anos, 11 meses e 16 dias
de reclusão, enquanto o mencionado reeducando cumpre pena de 6 anos e 5 meses de reclusão,
o que, inclusive, foi mencionado pelo Juízo
a quo
ao manter sua decisão de indeferimento do pedido de transferência. Vejamos
:

Ainda que a defesa tenha indicado nome para permuta, a pena do apenado indicado é baixa se comparada a pena do agravante, ponto essencial ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de transferência.

Destaco, por sua vez, que o tempo de pena a cumprir
pelo
agravante, inclusive, também foi
mencionado pelo órgão técnico do Estado de São Paulo
para fundamentar a impossibilidade de transferência, ao afirmar que “
considerando que o reeducando possui elevada condenação a cumprir no Estado do Espírito Santo, bem como, pela atual e notória superlotação no sistema prisional paulista que torna inviável a permanência/custódia de sentenciados de outras localidades, esta Pasta se manifesta contrária à transferência do preso para este estado
”.

Portanto, no presente caso, entendo que
o acolhimento do pedido de recambiamento do
agravante
ao estado d
e São Paulo
não é
conveniente e oportuno para a Administração
,
diante da superlotação carcerária daquele estado, de modo que tal situação

merece preponderar sobre o interesse particular do
reeducando
de estar preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Por oportuno, diante da impossibilidade de transferência do reeducando, é recomendável que a d
ireção da
unidade prisional continue
proced
endo a
gendamento
s
de videoconferência entre o reeducando e seus familiares no Estado de São Paulo, a fim de manter os laços familiares.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)